Tribunal: TJSP
Processo: 1001114-65.2023.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de nulidade de cláusulas abusivas cumulada com revisão de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais – Contrato de empréstimo pessoal não consignado – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré.
Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeição – Ré/apelante que pleiteou a nulidade da sentença por ausência de produção de prova pericial,

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de nulidade de cláusulas abusivas cumulada com revisão de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais – Contrato de empréstimo pessoal não consignado – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré.
Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeição – Ré/apelante que pleiteou a nulidade da sentença por ausência de produção de prova pericial, depoimento pessoal e possibilidade de juntada de outros documentos - Juiz que é destinatário mediato das provas - Inteligência do art. 370 do CPC – Provas mencionadas pela ré que configuram diligência inútil e meramente protelatória – Exegese do art. 370, parágrafo único, do CPC - Documentos apresentados pela própria ré/apelante que se mostram suficientes para o julgamento do feito – Nulidade de sentença não configurada - PRELIMINAR REJEITADA.
Preliminar de falta de fundamentação – Não acolhimento – Análise das questões de fato e de direito devidamente observada na sentença impugnada – Ausência de violação ao art. 489, §1o, do CPC - Juiz que, inclusive, não é obrigado a rebater todos os argumentos formulados pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para sua decisão – Precedentes das C. Câmaras de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça - PRELIMINAR REJEITADA.
Mérito - Juros remuneratórios contratados muito acima da média de mercado apresentada pelo Banco Central do Brasil na época da celebração dos contratos – Abusividade configurada – Readequação da taxa de juros remuneratórios que se impõe, ante a existência de relação de consumo e a caracterização de abusividade que coloca o consumidor em situação de extrema desvantagem – Entendimento do C. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.061.530/RS – Tema 234) – Precedentes das C. Câmaras de Direito Privado deste E. TJSP - Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.